Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-35.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800439-35.2021.8.14.0047

APELANTE: EURICO PAES CANDIDO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA NA ORIGEM QUE REJEITOU OS EMBARGOS. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ENCONTRA-SE PERFEITAMENTE DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
a
Turma de Direito Público,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EURICO PAES CÂNDIDO JUNIOR
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, em substituição na Comarca de Rio Maria, em sede de embargos à execução provenientes da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Consta na inicial, que o Estado do Pará promoveu Ação de Execução Fiscal (ID. 10133936 – págs. 2/4) com base nos Acórdãos n° 39.246 e 56.378 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ambos no contexto do julgamento de prestação de contas do Convênio SESPA n° 158/2002, celebrado entre o Estado do Pará, no qual Agemiro Gomes da Silva e Eurico Paes Cândido Junior (executado), foram condenados a ressarcir aos cofres públicos, respectivamente, 151.819,15 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e quinze centavos) e de R$ 377.568,69 (trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) em razão da prática de irregularidades na prestação de contas do Convênio SESPA nº 158/2002.

Após a citação, o Sr. Eurico Paes opôs embargos à execução (ID. 10133933), por meio do qual questiona, em síntese, a validade do título extrajudicial e aduz que no transcurso do processo do TCE/PA não foi respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório. Assim, requer a total improcedência da ação do Estado do Pará.

Na sentença ora objurgada (ID 10133955), o Juízo rejeitou os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação de execução.

Em razões recursais (ID 10133957), o apelante aduz novamente que no transcurso do processo do TCE/PA não foi respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, alegando assim que o título executivo extrajudicial não possui liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação (ID. 10134115), por meio da qual requer a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos.

A apelação foi recebida no duplo efeito, conforme despacho (ID 10339263).

O Ministério Público se manifestou no presente caso, proferindo Parecer pelo conhecimento e, desprovimento do recurso (ID 10924788).

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

No caso em questão, observa-se que o presente recurso visa reformar a sentença de 1º grau que rejeitou os embargos à execução, nos seguintes fundamentos:

(...) Destarte, em face de o embargado haver adotado todas as providências legítimas, sob o pálio do devido processo legal, para dar ciência dos atos e termos do processo administrativo ao embargante, exsurge, de forma escorreita, a exiguidade, certeza e liquidez dos títulos executivos extrajudiciais exequendos, de maneira que a improcedência dos embargos à execução é medida que se revela justa e imperiosa (...)

Pois bem
, o Estado do Pará promoveu Ação de Execução Fiscal (ID. 10133936 – págs. 2/4) com base nos Acórdãos n° 39.246 e 56.378 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ambos no contexto do julgamento de prestação de contas do Convênio SESPA n° 158/2002, celebrado entre o Estado do Pará, no qual Agemiro Gomes da Silva e Eurico Paes Cândido Junior (executado), foram condenados a ressarcir aos cofres públicos, respectivamente, 151.819,15 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e quinze centavos) e de R$ 377.568,69 (trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) em razão da prática de irregularidades na prestação de contas do Convênio SESPA nº 158/2002.

No recurso de Apelação, o recorrente aduz que no transcurso do processo do TCE/PA não foi respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, alegando assim que o título executivo extrajudicial não possui liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Todavia, como bem analisou o Ministério Público, em seu Parecer, é possível constatar que no processo administrativo n° 2008/52.502-6, foi determinado a citação do embargante (ID. 10133948 - Pág. 15), a qual foi expedida em 25/09/2013 e devidamente publicada no Diário Oficial nº. 32.488, em 25/09/2013 (ID. 10133948 - Pág. 20), havendo a comunicação correspondente, mediante o recebimento do Telegrama ME 405596603, protocolo nº. 7872842 (Id. 10133948 - Pág. 21), no endereço do embargante (Rua 03, nº. 484, Centro, Rio Maria) em 25/09/2013, às 08:15h, pela pessoa identificada como Aldenira Cleide.

Com isso, o apelante foi devidamente citado a apresentar manifestação nos autos do processo administrativo desde 10/10/2013, conforme documento acostado no ID. 10133948 - Pág. 23, mas o seu procurador tão somente assinou a vista aos autos e não apresentou manifestação. Ademais, mais de um ano depois da citação, em janeiro/2015, uma das advogadas do Sr. Eurico fez vista do processo (ID. 10133949 - Pág. 11), tentou juntar peça de defesa, mas esta já se encontrava intempestiva.

Com isso, entendo que não houve cerceamento de defesa do apelante, sendo respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, posto que houve a devida citação e intimação do executado, mas este quedou-se silente.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL NO LOCAL EM QUE CONCRETIZADA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1715375/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

Desse modo, o título executivo extrajudicial encontra-se perfeitamente de acordo com as exigências legais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e
nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da sentença, com fulcro na fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023